Tribunal: STM
Processo: 7000504-54.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE DEMONSTRADOS. VULTOSO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO ART. 4º DA LEI Nº 12.850, DE 2013. COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNANIME.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra Sentença que condenou um ex-Soldado da Aeronáutica pela prática do crime de peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). O condenado subtraiu diversos equipamentos (24 notebooks e 4 celulares) pertencentes à Fazenda Pública, aproveitando-se da facilidade inerente à função de guarda e segurança da Seção de Material (SMA) de uma Organização Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) em sede de preliminar, definir se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU); (ii) analisar se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do crime de peculato-furto; (iii) verificar se o valor do prejuízo causado à Administração Militar autoriza a incidência do princípio da bagatela imprópria; (iv) apreciar a possibilidade de desclassificação do crime de peculato-furto para a figura penal do furto privilegiado; e (v) determinar se a conduta criminosa e a colaboração do condenado preenchem os requisitos para a aplicação do instituto da colaboração premiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é inaplicável no âmbito da JMU, conforme definido no IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, no sentido de que “o ANPP e o sursis processual não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado”.
4. O crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) resta plenamente configurado, quando o militar utiliza o abuso de confiança e o livre acesso à área restrita, obtidos em razão do serviço de guarda e segurança, para subtrair bens pertencentes à Administração Militar.
5. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável diante do expressivo prejuízo causado pela conduta delitiva e, também, pelas circunstâncias do crime ultrapassarem o aspecto meramente material, visto que o comportamento adotado pelo Réu atingiu frontalmente a disciplina e os valores institucionais castrenses.
6. Improcede o pedido de desclassificação para furto privilegiado (art. 240, § 2º, do CPM), pois o Acusado valeu-se da função que exercia e da confiança funcional nele depositada para cometer o delito, denotando o cenário delituoso a perfeita adequação típica ao crime de peculato-furto, em todas as suas elementares.
7. Não há respaldo jurídico para a concessão do benefício da colaboração premiada, devido à inexistência dos requisitos da lei regedora do instituto, bem como ter o condenado atuado como idealizador e executor da conduta criminosa, causado dano significativo e envolvido terceiros no delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação não provido. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: “Configura-se o crime de peculato-furto qualificado por abuso de confiança, quando o militar se vale da condição de responsável pela guarda de bens públicos para subtraí-los, sendo inaplicável o princípio da bagatela imprópria se o prejuízo é vultoso”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 2º, 240, § 2º; CPPM, art. 439, “f”, 507; CPP, art. 28-A; Lei nº 12.850, de 2013, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18. STM, IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF. STM, Apelação nº 7000341-97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/6/2025, DJe 1º/7/2025. STM, Habeas Corpus nº 7000405-50.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 21/8/2025, DJe 27/8/2025. STM, Apelação nº 7000334-82.2024.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 10/10/2024, DJe 14/11/2024. STM, Apelação nº 7000023-62.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 27/10/2022, DJe 23/12/2022. STM, Apelação nº 7000139- 68.2022.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 30/3/2023, DJe 14/4/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000504-54.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DO ROSARIO ISIDORO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PEDIDO
DEFENSIVO DE BAIXA DOS AUTOS PARA TRATATIVAS REFERENTES AO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO DA DEFESA, PARA
NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA QUE
CONDENOU O RÉU GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000504-54.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DO ROSARIO ISIDORO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PECULATO-FURTO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
MATERIALIDADE, AUTORIA
E
CULPABILIDADE
DEMONSTRADOS.
VULTOSO
PREJUÍZO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
REDUTORA PREVISTA NO ART. 4º DA LEI Nº 12.850, DE 2013.
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
IMPOSSIBILIDADE.
APELO
DESPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNANIME.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra Sentença que condenou um ex-
Soldado da Aeronáutica pela prática do crime de peculato-furto, tipificado no
art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM). O condenado subtraiu diversos
equipamentos (24 notebooks e 4 celulares) pertencentes à Fazenda Pública,
aproveitando-se da facilidade inerente à função de guarda e segurança da Seção
de Material (SMA) de uma Organização Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) em sede de preliminar, definir se o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável no âmbito da Justiça Militar da
União (JMU); (ii) analisar se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o
dolo do crime de peculato-furto; (iii) verificar se o valor do prejuízo causado à
Administração Militar autoriza a incidência do princípio da bagatela imprópria;
(iv) apreciar a possibilidade de desclassificação do crime de peculato-furto para
a figura penal do furto privilegiado; e (v) determinar se a conduta criminosa e a
colaboração do condenado preenchem os requisitos para a aplicação do instituto
da colaboração premiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é
inaplicável no âmbito da JMU, conforme definido no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, no sentido de que “o ANPP e o sursis processual não se
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou
militar do acusado”.
4. O crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) resta plenamente
configurado, quando o militar utiliza o abuso de confiança e o livre acesso à
área restrita, obtidos em razão do serviço de guarda e segurança, para subtrair
bens pertencentes à Administração Militar.
5. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável diante do expressivo pejuízo
causado pela conduta delitiva e, também, pelas circunstâncias do crime
ultrapassarem o aspecto meramente material, visto que o comportamento
adotado pelo Réu atingiu frontalmente a disciplina e os valores institucionais
castrenses.
6. Improcede o pedido de desclassificação para furto privilegiado (art. 240, § 2º,
do CPM), pois o Acusado valeu-se da função que exercia e da confiança
funcional nele depositada para cometer o delito, denotando o cenário delituoso a
perfeita adequação típica ao crime de peculato-furto, em todas as suas
elementares,
7. Não há respaldo jurídico para a concessão do benefício da colaboração
premiada, devido à inexistência dos requisitos da lei regedora do instituto, bem
como ter o condenado atuado como idealizador e executor da conduta
criminosa, causado dano significativo e envolvido terceiros no delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação não provido. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “Configura-se o crime de peculato-furto qualificado por
abuso de confiança, quando o militar se vale da condição de responsável pela
guarda de bens públicos para subtraí-los, sendo inaplicável o princípio da
bagatela imprópria se o prejuízo é vultoso”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 303, § 2º, 240, § 2º; CPPM, art. 439,
“f”, 507; CPP, art. 28-A; Lei nº 12.850, de 2013, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18. STM, IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF. STM, Apelação nº 7000341-97.2023.7.03.0203, Rel.
Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/6/2025, DJe 1º/7/2025. STM,
Habeas Corpus nº 7000405-50.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j.
21/8/2025, DJe 27/8/2025. STM, Apelação nº 7000334-82.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 10/10/2024, DJe 14/11/2024. STM,
Apelação nº 7000023-62.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira, j. 27/10/2022, DJe 23/12/2022. STM, Apelação nº 7000139-
68.2022.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 30/3/2023, DJe
14/4/2023.
ACÓRDÃO
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo da Defesa, para negar-lhe provimento,
mantendo incólume a Sentença que condenou o réu Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Sd Aer GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000670-90.2023.7.01.0001/RJ, em face da Sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em
23/5/2024, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, §
2º, do Código Penal Militar (CPM) (peculato-furto), com o direito de apelar em liberdade, o
regime prisional inicialmente aberto e sem o direito ao sursis da pena.
Constam como processos relacionados à APM o Inquérito Policial Militar
(IPM) - Processo originário nº 7000976-93.2022.7.01.0001; o Auto de Prisão em Flagrante
Delito (APF) - Processo relacionado nº 7000815-83.2022.7.01.0001; e os Pedidos de Quebra
de Sigilo Bancário - Processos relacionados nº 7000147-78.2023.7.01.0001 e nº 7000148-
63.2023.7.01.0001.
Narra a Denúncia:
No dia 15/07/2022, o então 1º Sargento CARLOS JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, ao
realizar uma conferência dos materiais do SMA, do Centro de Computação da Aeronáutica,
constatou o desaparecimento de 16 Notebooks THINKPAD L13 GENI e 4 Laptops DEL
VOSTRO 3460 / 153RD / 4GB RAM DDR3 / WIN8 64 BITS / 500 GB HD SATA, razão pela
qual foi instaurada uma Sindicância para apurar o fato.
Ainda no contexto da sindicância e, resultante do trabalho da equipe de análise das imagens
obtidas à época, foi possível recuperar imagens de 03 (três) câmeras (duas que filmam o
acesso da SMA de ângulos diferentes e outra interna à SMA) referente ao dia 06 JUL 2022,
onde é possível verificar que, durante a madrugada, às 04h35m49, uma pessoa entra na SMA,
no local de armazenamento de material, não havendo registro de autorização para entrada
nesse ambiente fora do expediente e nem registrado o referido acesso no Livro da Guarda. A
pessoa transita pela área externa da SMA, dirige-se para a entrada de pessoal principal, e faz
o acesso, sem sinal de forçar a entrada, segue diretamente para o local onde ficavam
armazenados os notebooks Lenovo Thinkpad 13 GEN1 (os quais, posteriormente, só se
encontraram as caixas vazias) e permanece aquele corredor, oculta da câmera, por cerca de 2
minutos, e depois segue para a saída com uma quantidade não definida de aparelhos
notebooks, possivelmente 03 (três) ou 04 (quatro) pelo volume.
Neste momento, a pessoa inicialmente vista nas imagens foi identificada por reconhecimento
visual como sendo o Soldado de 2ª Classe GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO.
Entretanto, nessa fase, sem um trabalho de perito especializado para fazer o reconhecimento
antropomorfológico, foi mantida em sigilo a suspeita para respeitar o princípio da inocência
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e, ainda como a identificação não era certa, a equipe ora designada para análise das imagens
foi colocada em rotina de acompanhamento das câmeras com frequência diária e, em alguns
momentos, em tempo real, a fim de observar movimentações suspeitas do efetivo em geral.
No período entre o encerramento da sindicância e a abertura do IPM, e com o monitoramento
ativo das câmeras de segurança, especificamente no dia 11 OUT 2022, foi informado pelo
chefe da Seção de Material (SMA) do CCA-RJ, o 2º Tenente QOEA SVA CARLOS SANDRO
RODRIGUES DA SILVAQUE, que, após conferência inopinada realizada naquele dia, havia
sido detectada nova discrepância na contagem de material, especificamente no lote de
notebooks novos que haviam sido recebidos no CCA-RJ no mês anterior.
Ainda no dia 11 OUT 2022, por volta das 19h, em análise das imagens gravadas das câmeras
das últimas 24 horas, foi observada a movimentação suspeita do Soldado de 2ª Classe Gabriel
Rodrigues do Rosário Isidoro, ocorrida por volta das 04h28m do dia 11 OUT 2022. A partir
desse momento, a análise passou a ser voltada desse momento em diante, ao que foi
verificado, pelas imagens, que o S2 Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro, por volta das
04h28m desloca-se para o cassino dos cabos e soldados e, na sequência, dirige-se à SMA, faz
o acesso normalmente, sem sinais de forçar a entrada, e sai carregando um saco de lixo
grande com objeto dentro, semelhante a uma caixa, fazendo um trajeto diverso da ida, que foi
feito por dentro do prédio, dirige-se ao portão de entrada de carga e retorna à guarda pela
alameda externa, acessando pela entrada principal do CCA-RJ, onde manuseia uma bolsa
esportiva grande, retira objetos da caixa dentro da sacola de lixo, onde, nesse momento, pelas
imagens, percebe-se objeto semelhante a fonte de notebook. Esses objetos são colocados na
sua bolsa esportiva e, em seguida, sai novamente pela entrada principal, carregando o saco de
lixo preto grande, ainda com objeto semelhante a uma caixa, coloca-o na lixeira que estava na
frente do CCA-RJ e dirige-se com a lixeira até a caçamba de lixo na alameda lateral do CCA-
RJ, próximo ao portão externo de carga, onde descarta o conteúdo da lixeira na caçamba e
observa o interior da caçamba como que conferindo o conteúdo.
O SO FELIPE e 1S SCARPINI seguiram até ao local da referida caçamba e, aos vasculharem
o conteúdo da caçamba, foi encontrado saco plástico com um caixa de papelão dentro, o qual
estava no fundo da caçamba, bastante encoberto com lixo e, ao abrir o saco de lixo, foi
verificado se tratar de caixa de notebook, e ao verificar as etiquetas dessa, foi observado se
tratar de um notebook de mesma marca, modelo e número serial que havia sido reportado
como desaparecida pelo chefe da SMA.
Diante da constatação de nova conduta delituosa do denunciado Gabriel Rodrigues do
Rosário Isidoro, foi deferida pelo M.M. Juiz Federal busca e apreensão em sua residência,
CUMPRIDO EM 21/10/2022, tendo sido encontrados 03 (três) aparelhos celulares subtraídos,
sendo: 01 smartphone Apple iPhone SE Cinza Espacial 32GB, IMEI 356609086910138, 01
smartphone Apple iPhone 7 Preto Matte 32GB, IMEI 358685092574876, 01 smartphone
Samsung, SM-A217M/DS Preto/64GB, IMEI 356697211031953.
Ato contínuo, o denunciado Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro informou que havia vendido
parte do material subtraído para o Sr. Vitor Rodrigues de Souza, e que seriam 10 notebooks
havendo entregue estes como os subtraíra do SMA, ou seja, sem qualquer descaracterização.
O denunciado Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro levou a equipe até a residência do Sr.
Vitor Rodrigues de Souza, que recebeu a equipe na frente de sua residência e, questionado
sobre o paradeiro do celular e os materiais receptados informou que o local de
armazenamento era a loja de produtos de informática onde trabalhava (loja Netinho Cell,
localizada à Av. Darcy Vargas, 1159, bairro Gramacho, Duque de Caxias - RJ, CEP 25035-
250) e conduziu a equipe para entregar os itens.
O denunciado Vitor Rodrigues de Souza confessou que havia adquirido os itens por meio do
denunciado Gabriel Rodrigues do Rosário, logo em seguida entrou na loja, de forma
colaborativa, e pegou parte dos produtos provenientes de crime e entregou a equipe três
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

notebooks e dois celulares, sendo eles: 01 notebook DELL LATITUDE 14 3420, de nº de série
5GWR7R3, 01 notebook DELL VOSTRO 3460, de nº de série 1NS72W1, 01 notebook DELL
LATITUDE E 6410, de nº de série 1RXPWP.
Os comprovantes de PIX constantes dos autos do IPM, revelam que o denunciado Vitor
Rodrigues de Souza pagou a Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro, entre 12/04/2022 e
11/10/2022, o total de R$4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais).
O denunciado Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro confessou ter vendido notebooks
subtraídos da SMA para outras pessoas e apresentou, voluntariamente, os comprovantes dos
PIX recebidos. Diante da relação dos compradores, foram efetuadas novas buscas nos
endereços dos denunciados Paulo Cesar Moreira Coimbra e Leandro da Silva Teixeira.
O denunciado Paulo Cesar Moreira Coimbra confessou ter comprado 5 notebooks do
denunciado Gabriel Rosário Isidoro, em 2 datas diferentes. Afirmou que ficou sabendo dos
notebooks a venda por intermédio de Igor Célio da Silva Conceição. A relação de PIX,
fornecida pelo denunciado Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro revela que Paulo Cesar
Moreira Coimbra pagou o total de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais) entre 24/05/2022 e
25/06/2022 (IPM, evento 1, inq10) pelos notebooks. O denunciado confessou que, por
dificuldades financeiras, teria revendido os aparelhos.
O denunciado Leandro da Silva Ferreira comprou do denunciado Gabriel Rodrigues do
Rosário Isidoro um notebook, pagando o total de R$1.200,00, em duas parcelas de R$600,00,
conforme comprovante de PIX (evento 1, inq10). O referido notebook foi apreendido em sua
residência, no dia 30/11/2022.
Em seu interrogatório o denunciado Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro confessou ter
subtraído 24 (vinte e quatro) notebooks e 4 (quatro) aparelhos celulares em momentos
distintos, ao longo de quase oito meses, aproveitando-se das mesmas condições de tempo,
lugar e maneira de execução.
O denunciado SD Igor Célio da Silva Conceição, além de compartilhar o anúncio,
intermediou, transportou e entregou um notebook à denunciada DHENIFFER COUTO SILVA
AMPARO, em maio de 2022, pelo valor, por ela confessado, de R$1.256,00 a ser pago em três
parcelas, constando dos autos o pagamento de uma parcela de R$345,00, em 11/05/2022, em
PIX (IPM, evento 1, INQ10), a favor de Gabriel Rodrigues do Rosário e, segundo seu
depoimento, outras duas parcelas pagas ao denunciado Igor da Silva Conceição.
O denunciado Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro anunciava os aparelhos para venda em
suas redes sociais e contava com o auxílio do denunciado SD IGOR CÉLIO DA SILVA
CONCEIÇÃO, que anunciou através do WhatsApp a venda de notebook.
Foram recuperados os seguintes aparelhos, com as respectivas avaliações de mercado,
conforme laudo pericial constante do evento 1, inq14, pag. 31.
Com o denunciado Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro:
1) 01 smartphone Apple iPhone 7 Preto Matte 32GB, IMEI 358685092574876, avaliado em
R$1.103,08 (mil cento e três reais e oito centavos).
2) 01 smartphone Samsung, SM-A217M/DS Preto/64GB, IMEI 356697211031953, avaliado
em R$1.307,07 (mil trezentos e sete reais e sete centavos).
3) 01 smartphone Apple iPhone SE Cinza Espacial 326B, IMEI 356609086910138, avaliado
em R$879,00 (oitocentos e setenta e nove reais).
Com o denunciado Vitor Rodrigues de Souza:
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) 01 notebook DELL LATITUDE 14 3420, de nº de série 5GWR7R3, avaliado em R$ 4.629,00
(quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais).
2) 01 notebook DELL VOSTRO 3460, de nº de série 1NS72W1, avaliado em R$2.139,00 (dois
mil cento e trinta e nove reais).
3) 01 notebook DELL LATITUDE E 6410, de nº de série 1RXPWP1, avaliado em R$ 2.944,00
(dois mil novecentos e quarenta e quatro reais).
Com o denunciado Leandro da Silva Teixeira:
1) 01 notebook DELL LATITUDE THINKPAD L13 GEN1, de nº de série PE06GEYM),
avaliado em R$2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais).
Com a denunciada Dhenifer Couto Silva Amparo, restituído à administração militar, em
05/12/2022, por Igor Célio da Silva Conceição.
1) 01 notebook LENOVO, THINKPAD L13, modelo 20R4, SERIAL PE06GEYM, avaliado em
R$2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais).
No Laudo de Exame Pericial (evento 1, inq14, pag. 31), em análise minuciosa os peritos
concluíram que é possível identificar os valores de mercado dos equipamentos. Contudo
destaca-se que os referidos equipamentos não são comercializados novos pelos fabricantes
(equipamentos fora de linha). Foram encontrados no mercado somente equipamentos usados
com a mesma configuração ou similares, que perfazem um total de R$ 69.280,15 (sessenta e
nove mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos) em valor de patrimônio de mercado de
subtraído da União.
Não obstante as imagens revelarem que o denunciado agiu nos dias 06 de julho e 11 de
outubro de 2022, subtraindo material do Centro de Computação da Aeronáutica, é certo que a
empreitada criminosa começou bem antes dessas datas, ou seja, próximo ao dia 12 de abril,
data do primeiro pagamento recebido por PIX de Vitor Rodrigues de Souza, e findou no 11 de
outubro de 2022.
Em assim agindo o denunciado GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO praticou em
tese, a conduta tipificada no artigo 303; § 2º c/c 80 e 70, II, l, tudo do Código Penal Militar.
O denunciado Vitor Rodrigues de Souza ao adquirir ao adquirir os aparelhos de notebook,
produto de crime, em mais de uma ocasião, com o propósito de comercializá-los, praticou em
tese, a conduta tipificada no artigo 180, §§1º e 2º do Código Penal comum c/c artigo 9º, II, a
do Código Penal Militar (com a redação dada pela lei 13.491/2017), tudo combinado com o
artigo 80 do mesmo Códex.
O denunciado Paulo Cesar Moreira Coimbra, ao adquirir os aparelhos notebook, produto de
crime, por duas vezes, praticou em teses a conduta tipificada no artigo 254 c/c 80 do Código
Penal Militar.
O denunciado Leandro da Silva Teixeira, ao adquirir um aparelho notebook produto de crime,
praticou em tese, a conduta tipificada no artigo 254 do Código Penal Militar.
A denunciada Dhenifer Couto Silva do Amparo, ao adquirir um aparelho notebook produto de
crime, praticou em tese, a conduta tipificada no artigo 254 do Código Penal Militar.
O denunciado Igor Célio da Silva da Conceição, ao intermediar a venda dos computadores
aos denunciados por receptação, praticou, em tese, a conduta do artigo 254 c/c 53 e artigo 80,
tudo do Código Penal Militar.
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto requer o Ministério Público Militar seja recebida a presente denúncia e citados
os réus para serem processados e, se julgado procedente o pedido, ao final condenados.
(evento 1, DENUNCIA-2 da APM)
Destaca-se que, nos termos da Sentença, os Denunciados IGOR CÉLIO DA
SILVA DA CONCEIÇÃO, DHENIFER COUTO SILVA DO AMPARO, LEANDRO DA
SILVA TEIXEIRA, PAULO CESAR MOREIRA COIMBRA e VITOR RODRIGUES DE
SOUZA foram absolvidos, com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), por haver sido considerada a inexistência de dolo e,
consequentemente, de crime (evento 238 da APM).
A Exordial acusatória foi recebida em 7/7/2023 (evento 1, DEC3, da APM).
O Acusado GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO foi citado em
18/7/2023 (evento 45 dos autos originários). Na oportunidade, foi orientado a contatar a
Defensoria Pública da União (DPU) para sua defesa.
O Comando da Aeronáutica comunicou à Justiça Militar a exclusão do serviço
ativo do Réu, levada a efeito pela Portaria - CCARJ n° 144/SDRH, de 28/6/2023, publicada
no Boletim Interno Ostensivo nº 117, de 29/6/2023 (evento 32 da APM).
A DPU requereu a manifestação do Órgão Ministerial quanto ao oferecimento
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em favor dos solicitantes da sua assistência
jurídica (evento 57 da APM).
Em consequência, o Ministério Público Militar (MPM) apresentou proposta de
ANPP para os Denunciados VITOR RODRIGUES DE SOUZA, PAULO CESAR MOREIRA
COIMBRA, LEANDRO DA SILVA TEIXEIRA, IGOR CÉLIO DA CONCEIÇÃO e
DHENIFER COUTO SILVA DO AMPARO, deixando de formulá-la para o Acusado
GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO (evento 79 da APM).
Ao ser intimada para se manifestar, a Defesa Pública pleiteou a reconsideração
da posição lançada pelo Parquet das Armas, com a consequente extensão do instituto do
ANPP ao Réu GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO (evento 91 da APM).
O Órgão de Acusação requereu designação de audiência para fins de
homologação do ANPP, na forma da proposta acostada no evento 79, assim como o
prosseguimento da ação penal em relação ao Acusado GABRIEL RODRIGUES (evento 109
da APM).
Em 27/11/2023, realizou-se audiência de instrução em sessão virtual
monocrática, nos termos da Ata acostada no evento 168 dos autos de origem.
Na ocasião, inicialmente, foi determinado o adiamento de apreciação das
propostas da suspensão condicional do processo e de ANPP ofertados. Em seguida, passou-se
à oitiva das seguinte testemunhas: Ten CARLOS SANDRO RODRIGUES DA SILVA
(evento 167 – vídeos 6 a 8); Ten RAIANE CRISTO LEANDRO (evento 167 – vídeos 9 e
10); Ten JULIANO DA ROCHA ISIJARA (evento 167 – vídeo 12); SO FELIPE MOREIRA
ANDRÉ (evento 167 – vídeo 13); Sgt MICHELE ASSIS PEREIRA (evento 167 – vídeo 14);
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sgt MARCOS PAULO FERREIRA SILVINO (evento 167 – vídeo 15); e, de forma virtual, o
Ten ANDERSON TIMÓTEO (evento 167 – vídeos 2 a 5) e BRUNO DA SILVA MELLO (ex-
Ten) (evento 167 – vídeo 11, todos da APM).
Ainda no mesmo ato, as Defesas declararam não possuir testemunhas a indicar.
Uma vez satisfeitas as Partes com relação à prova oral coligida, passou-se à qualificação e
interrogatório do Acusado (evento 167 – vídeos 17 e 18, da APM).
Finalizando a audiência, na fase do art. art. 427 do CPPM, tanto o MPM quanto
os Advogados constituídos declararam não ter diligências a requerer. Em seguida, foi
determinada vista à DPU, para os fins do mesmo artigo do CPPM.
No prazo do art. 427 do CPPM, a DPU nada solicitou (evento 183 da APM).
O Parquet das Armas e a Defesa Pública apresentaram as suas Alegações
Escritas nos eventos 194 e 206 da APM, respectivamente.
Determinou-se vista às Partes, para se pronunciarem sobre o interesse na
realização de sustentação oral em audiência, tendo a Acusação e a DPU dispensado a
realização de debates orais (eventos 217, 226 e 232 da APM).
Em 23/5/2024, foi publicada a Sentença, proferida de modo monocrático pelo
Juiz Federal Substituto da 3ª Auditoria da 1ª CJM, julgando procedente a pretensão punitiva
para condenar o ex-Sd Aer GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO pela
prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, fixando a pena em 3 (três) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime aberto (evento 238 da APM).
Irresignada, em 24/5/2024, o Órgão de Defesa Pública apresentou o seu
tempestivo Apelo (evento 252 da APM), regularmente recebido pelo Magistrado a
quo (evento 274 da APM).
Em 29/5/2024, a Sentença transitou em julgado para o MPM (evento 257 da
APM).
Em suas Razões (evento 1, RAZAPELCRIM2), a DPU:
- pugna pela aplicação do instituto da bagatela imprópria como causa de
exclusão da punibilidade, com fundamento no art. 439, alínea "f", do CPPM. Argumenta,
nesse fio, que o Réu preenche os requisitos para aplicação do referido instituto, visto que
sofreu busca e apreensão em sua casa, ficando sujeito às maledicências de vizinhos,
colaborou com a instrução criminal, auxiliou na localização de coautores, confessou a
conduta, ajudou na recuperação parcial dos bens e, sobretudo, não fugiu;
- requer a desclassificação do delito de peculato-furto para o de furto
privilegiado, nos termos do § 2º do art. 240 do CPM;
- alega que deve ser aplicada, no caso em comento, a redutora prevista no art. 4º
da Lei nº 12.850, de 2013, relativa à colaboração premiada, tendo em vista que o Acusado,
além de ser Réu primário, colaborou com a instrução criminal no tocante à recuperação
parcial dos bens e também na indicação dos envolvidos; e
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- sustenta que os autos devem baixar em diligência, para o cumprimento do art.
28-A do Código de Processo Penal comum (CPP comum), visto que estão presentes no caso
concreto os requisitos previstos em lei para aplicação de ANPP, de forma que sua não
aplicação viola os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e do devido
processo legal, e, ainda, considerando-se o fenômeno da discricionariedade regrada, o MPM
deve apresentar o referido Acordo.
Em conclusão, formula pedido de reforma da Sentença:
1) isso porque, tem-se verificado no caso concreto a presença da bagatela imprópria, causa
excludente da punibilidade;
2) não fora aplicada a regra contida no art. 4º da Lei 12.850, que prevê para as hipóteses de
colaboração a incidência do perdão judicial e/ou da redutora. Caso mantido o decreto
condenatório, pugna-se pela:
3) a desqualificação do crime de PECULATO-FURTO para FURTO PRIVILEGIADO
imputado à GABRIEL RODRIGUES DO ROSARIO ISIDORO.
Em sede de Contrarrazões (evento 1, CONTRAZAP3), o Parquet Castrense:
- assevera que a Apelação não merece acolhida, alegando, para tanto, que a
Sentença prolatada pelo Juízo a quo encontra-se em perfeita consonância com o conjunto
probatório carreado aos autos durante a instrução criminal e, principalmente, com a
Legislação Penal Militar aplicável ao caso ora em apreço;
- afirma que não procedem as justificativas apresentadas pela Defesa, no sentido
do cabimento do princípio da bagatela imprópria, pois o prejuízo causado à Administração
Militar não foi pequeno, tendo em vista o laudo pericial de avaliação ter indicado que os bens
subtraídos importaram o total de R$ 69.280,15 (sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e
quinze centavos);
- defende que não cabe a desclassificação do delito de peculato-furto para furto
privilegiado, considerando ser o Acusado o responsável pelo cuidado e guarda do material
subtraído, ao tempo dos fatos;
- posiciona-se contrariamente à aplicação da colaboração premiada, uma vez
que o Apelante foi o idealizador e executor da conduta criminosa e, além de causar
significativo prejuízo à Administração Militar, envolveu seus amigos de infância na
empreitada delitiva, levando-os a responder a um processo criminal;
- esclarece que no caso sub oculi não se admite o ANPP, pois o valor do
prejuízo causado à Administração Miliar pelo Réu supera o limite permitido na Resolução nº
101/CSMPM, de 23/9/2018, que diz:
§ 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Texto inserido pela Resolução nº
126/CSMPM)
I – o dano causado for superior a vinte salários mínimos, ou a parâmetro econômico diverso,
definido pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar; (Texto
inserido pela Resolução nº 126/CSMPM).
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- requer a manutenção da Decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, negando-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Acusado.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Marcelo Luciano Moreira Gorrilhas, manifesta-se
pelo conhecimento do Recurso de Apelação, contudo, no mérito, pronuncia-se pelo seu
desprovimento, de modo a manter-se o Decreto condenatório em seus exatos e judiciosos
termos (evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
A insurgência foi interposta por parte interessada e preenche todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.
1. PRELIMINAR: Baixa dos autos em diligência para o cumprimento do previsto no
art. 28-A do CPP comum (ANPP)
A Defesa alega que os autos devem baixar em diligência para o cumprimento do
previsto no art. 28-A do CPP comum, com o intuito de ser ofertado ANPP ao Apelante.
Apesar de não haver sido formulado como preliminar, o pleito defensivo possui
nítido caráter prejudicial em relação ao meritum causae, pois o ajuste pretendido tem como
característica fulminar a própria condenação, o que exige sua apreciação antes do
enfrentamento do mérito da demanda.
Como fundamento de seu pedido, a Defesa sustenta a presença, no caso
concreto, dos requisitos previstos em lei para a implementação do instrumento negocial,
concluindo que sua não aplicação viola os princípios constitucionais da isonomia, da
razoabilidade e do devido processo legal. Afirma, ainda, que, pelo fato de se estar diante do
fenômeno da discricionariedade regrada, o MPM deve apresentar o referido Acordo.
A tese defensiva não merece acolhimento.
O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento
jurídico pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, conhecida popularmente como “Pacote
Anticrime", responsável por acrescer o art. 28-A ao CPP comum. Segundo essa norma, é um
instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual foi conferida a prerrogativa de firmar
tratativas com o condão de permitir ao acusado livrar-se do processo penal propriamente dito,
mediante o cumprimento de determinadas condições.
Apesar de o ANPP representar uma ferramenta inovadora para a solução de
conflitos, o legislador pátrio não efetuou qualquer modificação na normativa que cuida do
Processo Penal Militar. Em consequência, iniciou-se debate sobre a aplicação desse ajuste
entre as partes na Justiça Castrense. Dada a recorrência do tema, o posicionamento desta
Corte restou sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de sua jurisprudência, nos seguintes
termos:
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SÚMULA Nº 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22/8/2022, p.1, e
no BJM nº 33, de 26/8/2022, p. 2.354)
O entendimento sumular não foi suficiente para sedimentar a questão, sobretudo
em razão dos contornos do instituto favoráveis à defesa e do cotejo dessas nuances com todo
o sistema jurídico pátrio. Assim, a temática da aplicabilidade de ANPP na Justiça Militar da
União (JMU) foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000, julgado pelo Plenário desta Corte em 19/11/2024. O respectivo
Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 030/2025, de 25/2/2025,
delimitando a orientação vigente:
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL,
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”. Decisão por maioria. (Grifos no original)
Registro que não desconheço as diversas decisões do Supremo Tribunal Federal
(STF) sobre o assunto. Todavia, no debate conduzido nesta Corte, no tocante à aplicabilidade
do instituto despenalizador em tela, foram analisadas, detidamente, todas as nuances
envolvidas, e consideradas, sobretudo, as peculiaridades da Justiça das Armas e a necessidade
de preservação da hierarquia e disciplina castrenses, bens jurídicos que residem no âmago
desta Especializada.
A hipótese em apreço trata do delito de peculato-furto, insculpido no art. 303, §
2º, do CPM, infração que, apesar de possuir nítido viés patrimonial, visa precipuamente a
salvaguarda da regularidade da Administração Militar, estando inserida no Título VII do
Livro I do CPM. Tutela, ainda, em espectro mais amplo, a hierarquia e a disciplina, valores
essenciais às Instituições Castrenses.
Mesmo que se admitisse a celebração de ANPP na seara Castrense,
contrariamente às alegações da DPU, esta ferramenta não representa um direito subjetivo do
réu, mas sim mera faculdade outorgada ao Órgão Acusador, que, caso entenda pelo seu não
oferecimento, não gera qualquer efeito nulificatório.
Inclusive, no feito sub examen, o Parquet Militar, titular do instrumento
almejado pelo Apelante, posicionou-se nos autos originários pela impossibilidade de ANPP,
considerando que a pena prevista ao delito pelo qual o Réu foi processado ultrapassa
o quantum legal permissivo para a suspensão da pena. Juntou-se manifestação nos autos,
expondo os motivos que levaram o MPM a esse entendimento. A propósito, trago à colação
os esclarecedores fundamentos apresentados pelo Órgão de acusação, como amparo para o
não cabimento de ANPP, in casu:
Quanto ao acusado GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO ISIDORO, tendo em vista que a
pena prevista ao delito pelo qual está sendo processado ultrapassa o quantum legal
permissivo para suspensão da pena, o MPM não formula proposta de Não Persecução Penal
e adota o entendimento dominante no STM, por entender ferida a índole do processo penal
militar:
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART.
312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INST NCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA
DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum
quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à
insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a dicção do
art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento
e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à
legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua
competência. Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art.
312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do
Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização
Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o
julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo
possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção
das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No
delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o
documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é
verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na
vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não
merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo
defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (7001106-21.2019.7.00.0000; relator:
Min. CARLOS VUYK DE AQUINO; min. Revisor: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Data de Publicação: 02/03/2020) (Evento 79 da APM) (grifos nossos)
Sedimentando esta posição, são inúmeros os julgados que reafirmam a
impossibilidade de se firmar ANPP no âmbito da JMU, dos quais são exemplos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. ANPP NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES MILITARES.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. APELO DA DEFESA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), não se aplica a Justiça Militar da União (IRDR n°
7000457-17.2023.7.00.0000/DF). (...) Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000341-97.2023.7.03.0203. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/06/2025,
Data de Publicação: 01/07/2025) (grifos nossos)
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE. A aplicabilidade do ANPP foi amplamente abordada no IRDR nº 7000457-
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17.2023.7.00.0000,
julgado
em
19/11/2024,
que
estabeleceu
tese
jurídica
pela
inaplicabilidade do citado instituto na Justiça Militar da União. Reforça a tese, o enunciado
da Súmula nº 18 do STM que dispõe que o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
enuncia sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Habeas Corpus conhecido e denegado. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº 7000405-50.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 27/08/2025) (grifos nossos)
Embora se reconheça ser o ANPP um importante instrumento de política
criminal, o pleito defensivo carece de amparo legal, pois inexiste qualquer violação aos
princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e do devido processo legal, advinda
da negativa de oferecimento da ferramenta em comento ao Apelante.
Portanto, rejeito o pedido defensivo de baixa dos autos para tratativas referentes
ao ANPP.
2. MÉRITO
A DPU insurge-se contra a Sentença proferida em 23/5/2024, pelo Juízo da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-Sd Aer GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO
ISIDORO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM
(peculato-furto), com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto
e sem o benefício do sursis da pena.
O Apelo da Defesa não merece prosperar.
2.1. Aspectos do delito de peculato-furto
O crime de peculato-furto, também denominado peculato impróprio, encontra-
se disposto no art. 303, § 2º, do CPM:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário. (Grifos nossos)
Lecionando sobre o referido delito, o professor Cezar Roberto Bitencourt, na
obra “Tratado de Direito Penal”, esclarece:
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O § 1º prevê o chamado peculato-furto, no qual o funcionário público não tem a posse do
objeto material e o subtrai, ou concorre para que outro o subtraia, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Essa
facilidade “é qualquer circunstância de fato propícia à prática do crime, notadamente o fácil
ingresso à repartição ou local onde se achava a coisa subtraída” (Cezar Roberto
Bitencourt, Tratado de Direito Penal 5, Parte Especial, vol. 2, 6ª ed., São Paulo, Saraiva,
2012, p. 46).
Na espécie, trata-se infração penal cujos bens jurídicos diretamente tutelados
são a regularidade e a probidade administrativas, sobretudo porque o tipo penal encontra-se
inserido no Título VII do Livro I do CPM, que trata dos Crimes contra a Administração
Militar. Como objeto de tutela mediata, o peculato visa resguardar o patrimônio público, daí a
classificação de crime pluriofensivo.
Nas lições do emérito professor Nelson Hungria
1, o objeto jurídico desse gênero
delitivo é “o interesse da normalidade funcional, probidade, prestígio, incolumidade e decoro
da Administração Pública”.
A consumação, por sua vez, exige a efetiva subtração do bem móvel (dinheiro,
valor ou outro bem móvel) pelo agente, tirando proveito da facilidade que lhe confere a
qualidade de militar, desde que o faça, de modo livre e consciente, com a intenção de
surrupiar a coisa em proveito próprio ou alheio.
2.2. Análise probatória e conformação delitiva
Conforme ressai do contingente probatório, o Acusado, de maneira consciente e
voluntária, aproveitando-se da facilidade de que dispunha por integrar a seção de material de
Tecnologia da Informação (TI), em diversas ocasiões, durante a madrugada, utilizou-se de
seguidos pretextos para acessar a sala onde os aparelhos notebooks e celulares permaneciam
guardados, subtraindo 24 (vinte e quatro) computadores e 4 (quatro) aparelhos celulares,
pertencentes ao Setor de Material do Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de
Janeiro (CCA-RJ).
2.2.1. Materialidade
A materialidade do delito de peculato-furto encontra-se claramente demonstrada
e comprovada, em especial pelo:
- Relatório nº 01/CCA-RJ/2022, do CCA-RJ, contendo:
a) Lista de todos os bens subtraídos da sala de armazenamento da Seção de
Material do CCA-RJ;
b) Discriminação dos respectivos valores dos bens, juntando-se Notas Fiscais e
provas de que estavam afetados à Fazenda Nacional; e
c) Relatório assinado pelo responsável pela guarda dos materiais, comissão de
contrato e Agente de Controle Interno (evento 1, inquérito 11 - pags. 18 a 23 do IPM);
- Laudo de Exame Pericial elaborado pelo CCA-RJ, no qual consta a relação
do material extraviado e do que foi efetivamente recuperado.
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No referido Laudo de Exame Pericial, os peritos levantaram os valores de
mercado dos equipamentos. Contudo, destacou-se que os referidos equipamentos não são
comercializados novos pelos fabricantes (equipamentos fora de linha). Foram encontrados no
mercado apenas equipamentos usados com a mesma configuração ou similares, que perfazem
um total de R$ 69.280,15 (sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos),
correspondente ao valor de mercado do patrimônio subtraído da União (evento 1, inquérito
14, fls. 31/45 e inquérito 15, do IPM).
2.2.2. Autoria
De igual forma, a autoria dos fatos encontra-se plenamente desenhada e
comprovada, não somente pelos depoimentos dos demais denunciados e testemunhas,
sobretudo na persecutio in judicio, como também pela confissão do Apelante, em seu
interrogatório. Confira-se:
GABRIEL RODRIGUES DO ROSÁRIO – Apelante:
(...) informou que a acusação é verdadeira; que nunca respondeu a nenhum processo; que
não tem nada contra as testemunhas; que serviu à Aeronáutica desde o dia 1º de agosto de
2020 até o dia 1º de agosto de 2023; que depois da sindicância ficou 03 (três) meses em outra
seção de registro; que desde o início trabalhou na seção de material de TI; que era auxiliar da
seção de material; que extraviou um total de 24 notebooks e 03 celulares; que não sabe
informar quantos foram recuperados; que não houve a participação de mais ninguém; que
retirava os notebooks através dos serviços e, às vezes, fingia que esquecia algo na seção; que
tinha que pegar a chave com o Sargento de dia; que tem um relatório de anotações nas
saídas e entradas; que a chave ficava com o interrogando; que falava que precisava fazer
algum serviço dentro da seção; que isso era raro; que a chave ficava com um lacre; que não
podia entrar de madrugada dentro da seção; que registrava o seu nome na baixa; que falava
que precisava ir na seção pegar alguma coisa; que devolvia a chave logo em seguida; que não
tem noção de quantas vezes fez isso; que vendia os notebooks por R$ 600,00 (seiscentos
reais) em diante; que o mínimo era R$ 600,00 (seiscentos reais); que o Igor Célio participou
noticiando o produto, ele não vendeu os bens; que o acusado Igor Célio não sabia de onde
vinham os notebooks; que falou para o Igor Célio que os equipamentos eram de um amigo do
interrogando que estava revendendo; que o acusado Igor Célio era amigo de turma do
interrogando; que Igor Célio questionou ao interrogando se os notebooks eram do quartel,
tendo o interrogando respondido negativamente; que o acusado Igor Célio não vendeu os
equipamentos, apenas passou o contato de um civil, Paulo César; que Paulo César adquiriu
05 (cinco) ou 06 (seis) notebooks; que o valor de cada um foi de R$ 1.000,00 (mil reais); que
Paulo César pagou diretamente ao interrogando, por meio de pix; que sabia que o réu Vitor
Rodrigues, seu vizinho, trabalhava nessa área; que conhecia o acusado Vitor Rodrigues desde
pequeno; que ofereceu os notebooks para ele; que não falou para Vitor Rodrigues de onde
eram os equipamentos; que vendeu por preços diversificados de 10 (dez) a 12
(doze) notebooks; que o acusado Vitor Rodrigues não sabia a origem dos notebooks; que a
venda foi bem abaixo do preço; que Leandro da Silva se interessou; que Igor Célio passou o
número do Leandro para o interrogando; que a venda foi diretamente com o Leandro Silva;
que vendeu por R$ 800,00 (oitocentos reais); que não teve contato com a Dhenifer; que só foi
via pix; que quem fez a transação foi o Igor Célio; que mais ninguém intermediou; que as
únicas três vendas foram para Vitor, Paulo e Igor Célio; que Igor Célio foi intermediário para
Leandro, que é seu primo, e Paulo e Dhenifer; que o único que foi diretamente foi o Vitor
Rodrigues, que é vizinho do interrogando; que mora com os pais; que não tem problema com
drogas; que perdeu a noção; que está arrependido; que tem como ressarcir o valor que não
foi recuperado; que pagaria parcelado, dependendo das parcelas; que tem condição de pagar
R$ 700,00 (setecentos reais) por mês; que atualmente está trabalhando; que não teve a
participação de mais ninguém, apenas o interrogando. Pelo Ministério Público Militar, nada
foi perguntado. Pelas Defesas dos acusados Igor Célio, Paulo Moreira e Dhenifer Couto, nada
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi perguntado. Às perguntas da Defensoria Pública da União, informou: que os acusados
Leandro e Vitor não sabiam da origem dos bens. (Evento 167, vídeos 17 e 18, da APM) (grifos
nossos)
PAULO CESAR MOREIRA COIMBRA – Acusado:
(...) que a acusação é verdadeira; que adquiriu os notes do Gabriel Rosário; que viu no
WhatsApp do Igor Célio que um amigo de Igor estava vendendo notebooks; que Igor Célio
passou o contato do Gabriel Rosário, com quem negociou os aparelhos; que não lembra se
comprou 4 ou 5, porque teve um aparelho que danificou e Gabriel Rosário trocou, mas não
se recorda se apenas trocou; que pagou R$1.200,00, cada; que estava um pouco abaixo do
preço normal; não desconfiou porque não eram aparelhos novos; que tinha uma empresa e
adquiriu os aparelhos para a empesa, que passou por um momento ruim e desfez de todos os
equipamentos que tinha, inclusive maquinários; que acha que não sabe quanto poderia dar
por mês para ressarcir; que não desconfiou por conta de quem indicou o Gabriel Rosário,
pois Igor Célio era um amigo de infância; que acredita que Igor também não sabia a origem
ilícita; que Igor passou o seu contato para G. Rosário e este entrou em contato com o
interrogando; que os valores foram negociados diretamente com G. Rosário; que não chegou
a mexer nos notebooks, assim não sabe se estavam formatados; que não havia identificação
alguma nos aparelhos; que acredita que se Igor soubesse da origem ilícito dos notebooks
certamente sequer deixaria o interrogando iniciar a compra; que colaborou com as buscas na
sua casa. (Evento 167, vídeos 19 da APM) (grifos nossos)
VITOR RODRIGUES DE SOUZA– Acusado:
(...) que adquiriu os notebooks; que é amigo de Gabriel Rosário, desde a infância; que
prestava serviços para a loja onde os notebooks foram encontrados; que pegou 7 aparelhos
com G.Rosário; que entregou 4; que apenas 2 aparelhos eram novos (um deles foi
devolvido), os demais estavam com avarias; todos estavam formatados; que nenhum aparelho
estava identificado; pagou entre 500 e setecentos reais; que alguns aparelhos estavam abaixo
do preço, que foram os dois últimos que adquiriu; tanto que não vendeu o ultimo
aparelho; que desconfiou dos últimos e questionou G Rosário e ele disse que eram aparelhos
de reposição, para peças, trocas; que os aparelhos com avarias alguns consertou e vendeu e
outros vendeu peças; que os consertou vendeu por 200 reais a mais; que não tem condições
de ressarcir os 3 notebooks que não foram recuperados. (Evento 167, vídeos 20 da APM)
(grifos nossos)
Ten RAIANE CRISTO LEANDRO – Testemunha:
(...) que exercia a função de escrivão no IPM. Às perguntas do Ministério Público Militar,
respondeu: que o acusado Gabriel contou com detalhes como realizava a subtração; que o
acusado Gabriel se aproveitava do serviço e da noite, subtraia e levava o bem à recepção,
guardando-o na bolsa; que o réu Gabriel foi até o superior se desculpar; que o acusado
Gabriel fez mais de uma vez; que participou da primeira diligência de busca e apreensão na
casa do réu Gabriel; que o acusado Gabriel colaborou; que foram encontrados 03 (três)
celulares; que não encontraram notebooks; que o réu Gabriel falou com quem
os notebooks estavam; que foram à residência do réu Vitor; que o acusado Vitor disse que
não estava na casa dele, mas levou os militares à loja onde trabalhava; que o réu Vitor pegou
os materiais; que eram 03 (três) notebooks; que Vitor recebeu voz de prisão, tendo o Vitor
chamado um advogado que compareceu no momento da busca e apreensão; que o advogado
instruiu o acusado Vitor; que o réu Vitor confessou; que Gabriel Rosário comentou da
participação de outro militar, o acusado Igor Célio; que o acusado Igor conseguiu clientes
para Gabriel Rosário; que o acusado Igor disse ter usado o WhatsApp para ajudar um amigo;
que não se recorda quem fez os trâmites de quem postou e repostou. Pela Defesa de Paulo
Cesar Moreira Coimbra, nada foi perguntado. Às perguntas da Defesa de Dhenifer Couto,
respondeu: que foi a escrivã no depoimento da acusada Dhenifer; que foi apurado que a
acusada Dhenifer foi uma receptora. Às perguntas da Defesa de Igor Célio da Silva da
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conceição, respondeu: que, pelo que se recorda, o réu Igor Célio teria ajudado o réu Gabriel
Rosário indicando clientes parentes dele ou postando no WhatsApp; que não se recorda
exatamente, mas foi algo nesse sentido; que não sabe da existência de um grupo de WhatsApp;
que credita que o Soldado postou e, após, Igor Célio viu e repostou. Pela Defesa do acusado
Paulo Moreira nada foi perguntado. Às perguntas da Defensoria Pública da União (Leandro,
Vitor e Gabriel), respondeu: que não participava do efetivo CCA; que foi nomeada como
escrivã por ser assessora jurídica; que foram subtraídos 24 (vinte e quatro) notebooks e 03
(três) aparelhos celulares; que houve a especificação dos equipamentos com o número de
identificação; que isso está no IPM; que o acusado Gabriel demonstrou arrependimento e
colaborou com a investigação; que o acusado Gabriel apontou o local para que os bens
fossem encontrados; que não se recorda se o advogado do acusado manifestou interesse em
algum tipo de colaboração premiada; que foi feita a avaliação total do dano e dos bens
recuperados; que o valor foi aproximadamente de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais);
que foi feita a apuração dos valores considerando a desvalorização dos bens; que a perícia de
valoração de bens foi feita por militares do CCA; que os militares tem essa qualificação.
(Evento 167, vídeos 9 e 10 da APM) (grifos nossos)
Ten ANDERSON TIMÓTEO – Testemunha:
(...) que exercia a função de chefe da seção de infraestrutura e ambiente; que não havia
subordinação direta entre o depoente e os réus, mas os conhecia; que foi convocado pelo
Capitão Machado; que foi convocado para participar da busca e apreensão; que assinou um
termo de confidencialidade, quando tomou ciência dos fatos; que realizou busca e apreensão
na residência do Soldado Gabriel Rosário; que o réu estava com o depoente durante a
busca; que o réu estava saindo do serviço e o avisaram que iriam à sua casa; que ofereceu ao
réu a opção de acompanhar a busca; que 03 (três) aparelhos celulares foram encontrados;
que não tinham notebooks na casa do réu; que o réu Gabriel Rosário falou que havia
vendido os notebooks a um vizinho; que esse vizinho foi chamado e prontamente atendeu; que
o vizinho afirmou que havia feito algumas transações; que, parte do material, estaria em uma
loja no centro de Caxias; que o depoente acredita o nome do vizinho seja Vitor; que Vitor
entrou de maneira voluntária na loja; que Vitor disse que alguns materiais haviam sido
comercializado; que o material que restava na loja eram 02 (dois) ou 03 (três) notebooks; que
conferiram com o número de série dos equipamentos sumidos; que confirmaram que era o
material extraído do Centro de Computação da Aeronáutica; que o Soldado Rosário, no
início, afirmou ter subtraído 07 (sete) notebooks; que, posteriormente, aumentou a
quantidade; que o Controle Interno havia dado falta de aproximadamente 24 (vinte e
quatro) notebooks; que, na loja do Vitor, foram apreendidos 02 (dois) notebooks; que Vitor
afirmou ter vendido 07 (sete) ou 10 (dez) notebooks; que já havia comercializado os outros
por marketplace; que Vitor comentou que ele e o Rosário foram moram na mesma rua; que
não sabia da procedência dos objetos; que o depoente perguntou para Vitor se ele não havia
solicitado nota fiscal, tendo ele respondido que confiou no Gabriel em virtude da amizade que
tinham; que o depoente acredita que foi feita a transação na base da confiança; que ambos
colaboraram; que, de início, o Soldado Rosário não colaborou, mas o pai do acusado o
convenceu do contrário; que, a partir desse momento, o Soldado Rosário colaborou
prontamente; que o Soldado Rosário afirmou que vendia os computadores por
aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais) ou parcelas desse valor; que realizou busca e
apreensão em outros locais; que, após o Soldado Rosário afirmar ter vendido equipamentos
a outras pessoas; que o depoente acredita ter sido na casa do acusado Paulo. (Evento 167,
vídeos 2 a 5 da APM) (grifos nossos)
2.2.3. Culpabilidade
À luz do contexto sub examine, o dolo que permeia o proceder do Acusado
exsurge com clareza meridiana dos traços objetivos de sua conduta. Notadamente por ter
subtraído diversos equipamentos da Fazenda Nacional, em mais de uma oportunidade, por
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diferentes maneiras, aproveitando as ocasiões em que se encontrava no serviço de guarda e
segurança do prédio do CCA-RJ. Tudo com o intuito de obter vantagem financeira com a
venda dos produtos, ato materializador do delito de peculato-furto.
As circunstâncias delineadas nos autos são indicativos seguros da clara
consciência e da vontade desimpedida de levar a efeito a empreitada criminosa, na direção do
resultado desejado, ou seja: valendo-se das facilidades propiciadas por sua função, subtrair o
material pertencente à Administração Militar.
A própria confissão do Réu, esclarecendo todas as nuances da prática ilícita,
evidencia sua intenção e direcionamento para a execução da conduta proibida, denotando o
dolo presente em seu comportamento.
Por conseguinte, configurada a materialidade, comprovada a autoria,
demonstrada a culpabilidade e conformada a tipicidade do delito de peculato-furto, impõe-se
a manutenção da condenação do Apelado, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, nos
termos propostos na Exordial acusatória.
2.3. Teses da Defesa
Esgotada a análise do delineamento da conduta do Apelante, em relação ao tipo
penal imputado, passa-se ao enfrentamento das teses defensivas.
2.3.1.Aplicação do instituto da bagatela imprópria
A Defesa pugna pela aplicação do instituto da bagatela imprópria, na condição
de causa excludente da punibilidade, com fundamento no art. 439, “f”, do CPPM. Argumenta,
nesse fio, que o Acusado preenche os requisitos para aplicação do referido instituto.
O empenho teórico defensivo não é bastante para exculpar o mau agir do Réu e
a tese lograr ser acolhida.
A respeito do instituto in tela, o professor e membro do Ministério Público do
Estado de São Paulo Rogério Sanches Cunha preleciona:
(...) na bagatela imprópria, conquanto presentes o desvalor da conduta e do resultado,
evidenciando-se conduta típica (formal e materialmente), antijurídica e culpável, a aplicação
da pena, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o histórico do autor do
fato, torna-se desnecessária. (...) O magistrado, analisando as circunstâncias do caso
concreto, estaria autorizado a absolver se concluir que a pena, na hipótese, é desnecessária,
inócua, contraproducente. (Manual de Direito Penal - Ed. Jus Podvm, 11ª ed., 2022-p. 103).
No caso sub oculi, o prejuízo causado à Administração Militar foi deveras
significativo. O Réu confessou ter subtraído 24 (vinte e quatro) computadores e 4 (quatro)
aparelhos celulares pertencentes ao CCA-RJ, dos quais apenas 3 (três) smartphones e 5
(cinco) notebooks foram recuperados. O material objeto do delito foi avaliado, segundo laudo
pericial, no expressivo valor de R$ 69.280,15 (sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e
quinze centavos).
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À toda evidência, a questão ultrapassa o aspecto meramente material. O
comportamento adotado pelo Réu atingiu frontalmente a disciplina e os valores castrenses:
aproveitou a confiança e camaradagem nele depositadas e utilizou, ardilosamente, a função
que exercia na Organização Militar para, em diversas ocasiões, subtrair bens sob a
responsabilidade da Administração Castrense.
Ademais, a conduta do Apelante repercutiu sobre seus amigos de infância, que
confiaram integralmente nele (autor das subtrações), que se beneficiou da amizade e
credibilidade em si depositadas, para ludibriá-los. Em que pese todos terem sido absolvidos
pelo juízo a quo, foram compelidos, em decorrência das ações do Acusado, a um IPM e, em
seguida, a responder a uma APM, situação indesejável e passível de gerar inconvenientes de
toda sorte a qualquer pessoa.
A ausência de antecedentes criminais, a reparação dos danos (que não ocorreu),
o reconhecimento da culpa e a colaboração com a justiça são fatores que podem ser utilizados
pelo Julgador no cálculo dosimétrico, para minorar a pena, e não como causas de extinção da
punibilidade, como pretende, equivocadamente, a Defesa.
Seguramente, as circunstâncias do caso estampado no presente feito autorizam e
recomendam a aplicação da repressão estatal penal, não obstante esta ser a última ratio a ser
imposta pelos misteres judicantes. A reprovabilidade da conduta do Réu, à luz dos valores
éticos das Forças Armadas, somada ao substancial valor do material subtraído, bem como aos
efeitos concretos sobre seus amigos de infância na dinâmica delituosa, não podem ser
desconsiderados e reclamam a correta imposição da sanção penal.
Nesses termos, uma vez incontroversa a prática delitiva, nos lindes delineados
no tipo penal, ausentes na espécie quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, a aplicação da reprimenda estatal é medida que se impõe, sobretudo quando se
observa o alto grau de reprovabilidade da conduta empreendida pelo Apelante.
O raciocínio adotado reflete o posicionamento desta Corte, no sentido da
inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria, em situações nas quais o grau de
censurabilidade da conduta se mostra elevado, como ilustram os julgados a seguir
colacionados:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PROVIMENTO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
(...). A capitulação do crime de deserção tutela o dever e o serviço militares, bens jurídicos da
mais alta importância para o funcionamento pleno das Forças Armadas, razão pela qual se
revela inaplicável o princípio da bagatela imprópria. O instituto bagatelar apenas pode ser
admitido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de
aplicar a pena, sob o fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da verificação de
alguns requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente, bem como a ausência de
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, o que não é o caso dos autos. Não se
aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada.
Apelação ministerial provida. Reformada a Sentença e estabelecida a pena definitiva, deve ser
reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do crime praticado, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em conformidade com o
art. 123, inciso IV, o art. 125, caput, inciso VII, e § 5º, inciso I, e o art. 129, todos do CPM.
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão por unanimidade”. (STM. Apelação nº 7000334-82.2024.7.00.0000. Min
Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 10/10/2024. Data de
Publicação: 14/11/2024) (grifos nossos)
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU
INSÍGNIA
MILITAR.
ART
172
DO
CPM.
[...]MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
ART.
46
DA
LEI
DE
CONTRAVENÇÕES
PENAIS
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE.
ERRO DE DIREITO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. [...] Ao contrário, revela-se
adequada diante da gravidade da ação do acusado, que se valeu da farda do Exército
Brasileiro para impor autoridade perante as pessoas abordadas na rua. O crime previsto no
art. 172 do CPM é de mera conduta, não necessitando de dolo específico para a sua
configuração, bastando a vontade livre e consciente de utilizar o uniforme, distintivo ou
insígnia militar. Igualmente, não há como albergar a tese do erro de direito de ex-militar, que
teve ciência de que o uso de uniforme é restrito aos integrantes, em situação de atividade, das
Forças Armadas e das Forças Auxiliares, no âmbito estadual. A tese defensiva de aplicação
do princípio da bagatela imprópria é incabível. Para que o referido princípio seja
reconhecido, exige-se que o julgador identifique, dentre outros, o desvalor da ação, requisito
esse ausente no caso. Passando-se por militares, o acusado e o menor expuseram o Exército
Brasileiro na rede mundial de computadores e causaram constrangimento às pessoas
abordadas. Embora não seja necessário para a configuração do delito, a farda camuflada da
Força Terrestre foi capaz de enganar as vítimas que se submeteram aos impropérios da dupla.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000023-
62.2022.7.00.0000. Min Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 27/10/2022. Data de Publicação: 23/12/2022) (grifos nossos)
2.3.2. Desclassificação do crime de peculato-furto para o de furto privilegiado
Firme em seu desiderato, a Defesa pugna pela desclassificação do delito de
peculato-furto para o de furto privilegiado, nos termos do § 2º do art. 240 do CPM.
Uma vez mais, falta amparo à proposição apresentada pelo Órgão Defensor.
Na conjuntura fática em apreço, verifica-se a perfeita adequação típica ao crime
de peculato-furto, em todas as suas elementares, e não ao delito de furto privilegiado. O
Acusado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, ou seja, do
conhecimento da rotina do setor de material, onde atuava na separação, contagem e
movimentação de itens, subtraiu, em diversas ocasiões, em proveito próprio, material da OM
onde servia.
Nesse sentido, vale destacar o seguinte fragmento da Sentença hostilizada, que
rechaçou tal tese:
Inicialmente, acerca do pedido de desclassificação apresentando pela Defensoria Pública da
União representando Gabriel Rodrigues do Rosário Isidoro do crime de peculato furto para
furto privilegiado, não merece prosperar. Este réu usou das facilidades que detinha como
auxiliar do Chefe da Seção de Material para, sabendo das fragilidades do setor, durante o
serviço na guarda, adentrar naquele local, de forma clandestina, desautorizada, e
subtrair, em mais de uma oportunidade, os bens elencados acima. (Evento 238 da APM) (grifo
nosso)
Desse modo, considerando a responsabilidade do Réu, em igual medida aos
demais integrantes do setor, pela guarda e cuidado do material subtraído, carece de
fundamento o intuito de desclassificação. Essa é a linha de entendimento comumente adotada
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por esta Corte, em contextos similares. Veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL.
REJEITADA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º,
TODOS DO CPM. INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA
IMPOSTA. Não é qualquer transtorno de ordem mental que conduz à instauração de incidente
de insanidade mental do agente, mas somente aquele em que seja constatada a presença de
condição mental que demonstre uma fundada dúvida acerca da possibilidade de excluir ou
diminuir sua responsabilidade penal. Inteligência do art. 156 do CPPM. Hipótese não
verificada nos autos. Preliminar de nulidade que se rejeita. Decisão unânime. Descabe operar
a desclassificação do tipo penal inserto no art. 303, § 1º, para o do art. 240, § 5º, do CPM
quando os autos registram que o Réu subtraiu objeto pertencente à Administração Militar,
valendo-se da facilidade que detinha em função de trabalhar no Setor. Configurada a
desproporção entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do injusto peculato-
furto de japona, e a respectiva pena 03 (três) anos de reclusão, é o caso de
proceder à readequação da sanção imposta, mediante a aplicação do instituto da minorante
inominada, atendendo-se, assim, às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda. O
Acusado devolveu espontaneamente a res, e, além disso, passava por problemas psicológicos,
os quais, conquanto não suficientes para se reconhecer a necessidade do exame de sanidade
mental, não podem ser ignorados quando da dosimetria da pena. Possui bons antecedentes e
inexiste qualquer circunstância judicial ou legal, dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do
CPM, a serem consideradas, justificando a aplicação da minorante inominada na proporção
máxima de 2/3 (dois terços). Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000139-68.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 30/03/2023, Data de
Publicação: 14/04/2023) (grifos nossos)
2.3.3. Aplicação da redutora prevista no art. 4º da Lei nº 12.850, de 2013, relativa à
colaboração premiada
Ultimando o esforço em prol do Apelante, a Defesa pugna pela aplicação da
redutora prevista no art. 4º da Lei nº 12.850, de 2013, relativa à colaboração premiada, tendo
em conta que ele, além de ser Réu primário, colaborou com a instrução criminal na
recuperação parcial dos bens e na indicação dos envolvidos.
Não assiste razão à Defesa Pública.
Sobre o instituto da colaboração premiada, é pertinente trazer à colação trecho
do voto proferido pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, nos autos da
Apelação nº 7000241-95.2019.7.00.0000, que discorre sobre o tema de forma didática.
Confira-se:
A colaboração premiada é meio especial de obtenção de prova, na qual um sujeito ativo
coopera, voluntária e efetivamente, com a investigação ou o processo criminal, fornecendo a
identificação dos demais coautores e partícipes, revelando a estrutura hierárquica e a divisão
de tarefas da organização criminosa, auxiliando na prevenção de infrações penais decorrentes
das atividades da organização criminosa, na recuperação total ou parcial do produto ou do
proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e na localização de
eventual vítima com a sua integridade física preservada, almejando a concessão dos
benefícios do perdão judicial, da redução da pena em até 2/3 (dois terços) ou da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O legislador brasileiro, ao introduzir tal instituto em nosso ordenamento jurídico, inspirou-se
‘na legislação premial italiana (patteggiamento) de combate ao crime organizado, bem como
na plea bargaining - instrumento de política criminal característico do direito anglo-saxão’.
O instituto não configura uma novidade, pois já encontrava previsão legal em alguns diplomas
normativos: Código Penal (art. 159, § 4º); Crimes contra o Sistema Financeiro - Lei nº
7.492/86 (art. 25, § 2º); Crimes contra a Ordem Tributária - Lei nº 8.137/90 (art. 16,
parágrafo único); Lei dos Crimes Hediondos - Lei nº 8.072/90 (art. 8º, parágrafo único); Lei
de Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/98 (art. 1º, § 5º); Lei de Proteção às Testemunhas - Lei
nº 9.807/99 (arts. 13 a 15); Convenção de Palermo - Decreto nº 5.015/2004 (art. 26) e Lei de
Drogas - Lei nº 11.343/2006 (art. 41).
Sem embargo, tão só a Lei nº 12.850/2013 deu tratamento sistematizado à matéria, o que a
torna uma lei geral posterior. ‘Surgiram regras claras para a celebração do acordo; o
magistrado foi afastado da negociação; exigiu-se requerimento e homologação judicial; foram
previstos direitos ao colaborar; tipificou-se como crime a revelação indevida de sua
identidade; surgiram novos prêmios (v.g., 'acordo de não denunciar' ou 'acordo de
imunidade')’.
Atualmente, portanto, colaboração e delação premiadas não se confundem: aquela é gênero;
esta, espécie. Dá-se a delação quando o agente atua na identificação dos demais coautores e
partícipes da organização criminosa, enquanto a colaboração, além desse objeto, pode
contemplar a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização
criminosa; a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização
criminosa; a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais
praticadas pela organização criminosa e a localização de eventual vítima com a sua
integridade física preservada”.
Como visto, a colaboração premiada é um acordo legal que oferece benefícios a
um indivíduo investigado ou acusado em um processo criminal, em troca de informações e
assistência à investigação. Trata-se de ferramenta regulamentada pela Lei nº 12.850/2013,
que define organizações criminosas e estabelece regras para investigação criminal, obtenção
de provas e procedimentos relacionados.
Nesse passo, a Lei nº 12.850/2013 condiciona os benefícios (perdão judicial,
redução em até 2/3 da pena privativa de liberdade ou substituição por restritiva de direitos)
aos resultados esperados da referida colaboração, quais sejam:
Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até
2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele
que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo
criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:
I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações
penais por eles praticadas;
II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas
pela organização criminosa; (Vide ADPF 569)
V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do
colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato
criminoso e a eficácia da colaboração.
Como se pode observar, o art. 4º da Lei nº 12.850/2013 estabelece que o agente,
ao colaborar, efetivamente, na investigação e no processo penal, fornecendo dados que
resultem na identificação dos demais integrantes da organização, na desvenda da
organização criminosa, na prevenção de delitos ou na recuperação de bens, poderá ter sua
pena diminuída ou até mesmo obter perdão judicial.
Ora, uma simples análise do dispositivo, tendo por fundo o caso concreto,
revela que o pedido da defesa não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos do artigo
mencionado, uma vez que, na conjuntura em questão:
a) não há coautores ou participes para serem identificados no delito em
comento, mas sim a participação apenas do Réu;
b) também não há revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas de
qualquer organização criminosa;
c) não houve recuperação do produto das infrações penais praticados por
qualquer organização criminosa; e
d) não ocorreu nenhuma localização de eventual vítima com a sua integridade
física preservada.
Segundo os autos, o Acusado foi o arquiteto e executor da prática ilícita,
causando danos significativos à Administração Militar, arrastando seus amigos de infância
para o crime, o que os levou a serem processados. Portanto, não se justifica a concessão de
benefícios por colaboração premiada.
2.4. Conclusão e dispositivo
Posto isso, à vista do panorama fático ensejador da demanda, induvidoso que a
conduta do Apelante enquadra-se, perfeitamente, no tipo penal insculpido no art. 303, § 2º, do
CPM.
Não há dúvidas de que o Acusado valeu-se da confiança nele depositada, do
acesso livre a área restrita e do conhecimento da rotina. Aproveitando-se do serviço de guarda
e segurança do prédio do CCA-RJ, em período noturno, abusou de tais vantagens para ter
acesso a material de valor comercial, por cuja guarda deveria zelar, subtraindo diversos
equipamentos pertencentes à Fazenda Nacional, para obtenção de vantagem financeira com a
respectiva venda dos bens.
Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, demonstrada a
culpabilidade do Acusado, na ausência de causas exculpantes ou justificantes de qualquer
natureza, impõe-se a manutenção da condenação reprochada, da forma como proferida pela
instância a quo.
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do Apelo da Defesa e
negar-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença que condenou o réu Gabriel Rodrigues
do Rosário Isidoro, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376296v31 e do código CRC 5a7c12f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 27/10/2025, às 16:34:24
1. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol. IX (art. 250 ao 361). Editora Revista Forense: Rio de Janeiro,
1958, pág. 311. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-
Volume9-Nelson-Hungria_compressed.pdf. Acesso em 6/8/2023.
7000504-54.2024.7.00.0000
40001376296.V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR